Tribunal: CARF
Processo: 13502.901216/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901216/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: I) por unanimidade de votos, (i) acatar a reversão de glosas de acordo com os
resultados da diligência, (ii) reverter as glosas em relação aos seguintes itens: a) serviços
prestados pela empresa Hidrofer Comércio Locação e Serviços Ltda. e b) ferramentas e
acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina
estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço,
brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um ano; II) por maioria de votos, reverter as
glosas de créditos referentes às aquisições de “camisa de segurança com mangas compridas”,
“calça profissional” e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção, vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes (relatora), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis
Venter (Suplente convocado), que negavam provimento a esse tópico. Designado para redigir o
voto vencedor quanto a esse item o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901216/2011-46
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer
DRF/CCI/SAORT no 067/2011.
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o COFINS apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o trimestre
de 2010, no valor de R$480.559,48.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$326.440,36.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento industrial
em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo crédito foi glosado
apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo, não havendo que se falar em
relação percentual quanto à reserva de almoxarifado e muito menos aplicá-la sobre os
valores mensais das notas fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria das
glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se encontra pacificado
administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e da
Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem e serviço
essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos de
locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa quanto à
incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação dos
equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições, tratando-se,
no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras, caçamba, pá carregadeira,
rompedores, carro vácuo, etc.;
5. A incidência do ISS sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços utilizados
no setor produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os créditos
por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em período posterior
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo produtivo de forma direta,
mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, em momento algum determinou que
o nascimento do direito ao crédito se dá com a efetiva imobilização das aquisições, mas
apenas definiu a quantidade de parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins
deve ser recuperado.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que
proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em
17/07/2017.
A manifestação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-43.523, de
28/09/2017, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente, depois de
relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes
itens:
A) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente);
B) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados diretamente ao
processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua atividade
empresarial);
C) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas, assim
consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo
essenciais à consecução de suas atividades empresariais);
D) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a finalidade
certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a
essencialidade de determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição anexa Laudo Técnico Complementar referente à utilização
dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira conjugada oxigênio;
(iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco valvulado 50x70; (viii)
despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da matéria-prima; e (ix)
despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da matéria-prima.
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, Resolução no
3201-002.537, em 28/01/2020 para que:
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência, a fim de que a autoridade preparadora intime a
Recorrente para que:
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

i) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo
produtivo da Recorrente (Peças de reposição e manutenção).
ii) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela fiscalização foram
aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise
individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
iii) informe e comprove se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por
ela criados) compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a
finalização do processo de montagem, somente se deu a partir de setembro de 2007 ou
se a sua utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do
ativo imobilizado);
iv) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as peças e
partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral Manutenção -Utilidades)
e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção -Utilidades), bem como aquelas que não
foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água
(Bens do ativo imobilizado);
v) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de água nas
atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que
realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo
dentro delas (Aluguéis de máquinas e equipamentos).
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os fatos
apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar
pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação
dos insumos para os quais é permitido o creditamento.
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Em resumo consta do relatório:
- centro de custo “divisão industrial” – a empresa informou que
encontravam-se alocados diversos bens (equipamentos) que eram, por natureza e
especificidade, aplicados diretamente no processo de acidulação. Para fazer prova das
alegações, apresentou tela de sistema informatizado. Poderão ser objeto de revisão de
glosa.
- centro de custo “laboratório” a empresa informou que são registradas as
aquisições de bens e serviços que envolviam a realização do controle de qualidade
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

(análise de granulometria, teor de nutrientes, solubilidade) dos fertilizantes produzidos. O
Contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava diversos
equipamentos de laboratório utilizados na análise dos fertilizantes tais como bomba de
vácuo, estufa de secagem, balança analítica, espectrofotômetro, vinculados ao centro de
custo laboratório. Argumentou que sua atividade é regulamentada e inspecionada pelo
MAPA e Decreto no 4.954/2004. Poderão ser objeto de revisão de glosa.
- centro de custo “manutenção” (CIB 4011608), “manutenção mecânica”
(CIB 4011609) e “manutenção elétrica” (CIB 4011610). O contribuinte alegou que nos
citados centros de custo eram registrados diversos maquinários e equipamentos utilizados
diretamente nas atividades acidulação e granulação. Poderão em tese ser objeto de
reversão de glosa.
Todavia, em relação ao presente período de apuração (julho/2010 a
setembro/2010) e aos “centros de custo” ora analisados, algumas glosas não cabem ser
revertidas (em outras palavras, devem ser mantidas), haja vista motivos abaixo indicados:
1a) “SAGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA”: a respectiva glosa
deve ser mantida, tendo em vista a Empresa, de CNPJ N.o 34.411.801/0001-01”, possuir
1(um) único CNAE, conforme dados extraídos do cadastro na “Base CNPJ – RFB”
(CNAE 8219-9-99 –“Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente”), cuja atividade mostra-se incompatível
com o suposto “serviço aplicação revestimento”.
2) “HJ HIDROJATO BAHIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA”: a respectiva
glosa deve ser mantida, haja vista se tratar de “serviço de confecção de placas”,
não havendo elementos que possam, minimamente, assegurar que o item em
questão se amolda ao conceito de “insumos”, seja pelo “critério da
essencialidade” ou, ainda, com base no “critério da relevância”, não integrando,
portanto, o processo de produção.
3) “PLANETASERV - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA” as respectivas
glosas devem ser mantidas, haja vista se tratar de serviços de cessão de mão-
de-obra com “descrição genérica”.
4) “HIDROFER COM LOCAÇÃO E SERV LTDA”: a respectiva glosa deve ser
mantidas, haja vista se tratar de “serviço de manutenção de ferramentas”. Nos
termos do parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, restaria decidido no julgado do STJ que não só as
“ferramentas”, mas também os “itens consumidos no funcionamento das
ferramentas” não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação
das contribuições;
5) “RUST ENGENHARIA LTDA”: a respectiva glosa deve ser mantida, haja vista a
“descrição genérica” (“serviço fibra de vidro”), não possibilitando o enquadramento
do item a título de “serviço utilizado como insumo”;
6) “VIDRONEY VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA: a respectiva glosa deve ser
mantida, tendo em vista a Empresa, de CNPJ n.o 02.823.937/0001-92, atuar nas
seguintes atividades: a) “Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material” (CNAE Principal: 4330-4-02); b) “Comércio
varejista de materiais de construção não especificados anteriormente” (CNAE
Secundário: 4744-0-05); e c) “Comércio varejista de vidros” (CNAE Secundário:
4743-1-00), conforme dados extraídos do cadastro na “Base CNPJ – RFB”, bem
como em razão da descrição do serviço: “montagem divisória”, o que, forçosamente,
conduz a conclusão de não haver qualquer relação do serviço em tela com o “processo
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

produtivo” e, consequentemente, com seu objeto, qual seja, a produção de bens
destinados à venda, seja sob o aspecto da “essencialidade, ou mesmo da “relevância”.
Diga-se, entendimento em contrário somente poderia ser cogitado se
demonstrado, de forma cabal, pelo interessado, hipótese não verificada;
- os valores correspondentes deverão ter as “glosas revertidas”, haja
vista, no entender desta Fiscalização, se enquadrarem no conceito de insumo, tais como:
“serviços de manutenção corretiva”; “serviços de usinagem”; “serviços de
lubrificação”; “serviços de análises químicas”; “serviços de manutenção em
compressor”; “serviços de manutenção/calibração”; “serviços de manutenção
em motores elétricos”; “serviços de balanceamento”; “serviços de manutenção
em PLC”; “serviços de manutenção equipamentos”;
“serviços de revestimento em rotor”; “serviços de caldeiraria”; “serviços de
calandragem”;
“serviço mecânico em compressor – LAB”; “serviço manutenção disjuntor”;
“serviços análise de amostras – fertilizantes”; “serviços performance capelas –
LABTEC”; “serviços análise de efluente”; “serviços isolamento térmico
fornalha”; “serviços revisão/calibração balança”;
“serviços de mão de obra para as áreas de manutenção, divisão industrial,
laboratório e operação”; dentre outros vinculados aos centros de custo de
“manutenção mecânica”, “manutenção elétrica”, “manutenção”, “divisão
industrial” e “laboratório”. (OBS.: Na formação da convicção desta Fiscalização
foi levado em consideração não só a “natureza do serviço prestado”, mas
também as “atividades desempenhadas pelo prestador do serviço” – CNAE
indicados na BASE CNPJ).
- Aluguéis de máquinas e equipamentos – foram glosadas as notas fiscais
em que houve a incidência do ISS sob o argumento que o referido imposto incide sobre
prestação de serviço e não sobre a locação de móveis e imóveis.
Mediante análise das notas fiscais glosadas, verifica-se que se trata de
locação de pá carregadeira e mini carregadeira, locação de caçamba para transferência de
grãos, locação de equipamentos, locação/serviços prestados com caminhão muck,
serviços de retirada e transporte de resíduos das caixas do refeitório para Cetrel.
- o contribuinte alegou que as locações eram destinadas “não apenas para
o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro
delas, como também em outras etapas do setor de produção da empresa (por exemplo,
rompedores para quebrar pilhas de fertilizantes que estivessem “empedradas” e
caminhão de alta pressão para limpeza da unidade industrial) ” anexando fotos .
- serão revertidas a glosas das notas fiscais de locação de equipamentos.
Mesmo naquelas notas em que ocorre a discriminação entre locação de equipamento e
serviços (com incidência do ISS) será admitida a reversão haja vista o enquadramento dos
servidos como insumos para fins de geração de crédito. Com exceção das notas das
empresas PSE Transportes Ltda.
- Bens do ativo imobilizado – a fiscalização excluiu da base de cálculo do crédito
os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), e CBF 07.006 (Parada
Geral Manutenção Utilidades), haja vista se tratar de aquisições para manutenção de
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

estação de tratamento de água. Adicionalmente a fiscalização efetuou os cálculos partir
do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de aquisição dos respectivos
bens/serviços.
- o contribuinte informou que os bens já possuíam, desde sua aquisição, a
finalidade de serem incorporados ao ativo imobilizado. Segundo SC no 71/88 no
momento da aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vendê-lo já
descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorra a venda de
bem imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá demonstrar a
expectativa inicial de se incorporar o bem ao ativo imobilizado. Ora, se no momento da
aquisição a simples intenção de venda posterior do bem implica descaracterização da
imobilização e, por conseguinte, no aproveitamento do crédito de PIS e COFINS,
segundo o entendimento da própria Receita Federal, nada mais razoável que, de outro
norte, a intenção de imobilização do bem no momento da aquisição se mostra suficiente
para a geração de crédito das referidas contribuições, o que inclusive é determinado pela
legislação das mencionadas contribuições, ao referir-se expressamente a bens “destinados
ao ativo imobilizado” (ao invés de bens incorporados ao ativo imobilizado).
- e também acrescenta que as partes e peças que compuseram os projetos
acima foram aplicadas nas atividades relativas ao tratamento de efluentes líquidos da
atividade industrial química, cujos gastos eram registrados no centro de custo utilidades
(4011607).
- verifica-se em relação às aquisições de bens e serviços vinculados a
máquinas e equipamentos locados ao centro de custo “utilidades” (4011607) e utilizados
no tratamento de efluentes líquidos, bem como empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque a caracterização de insumos para fins de creditamento
das contribuições. Assim poderão ser revertidas as glosas aos respectivos projetos CBF
08.003 (Parada Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção
– Utilidades).
- nas planilhas contidas no “DOC. 13” foram identificados itens que não
poderiam ser enquadrados como custos dos imobilizados envolvidos, tais como “Locação
de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário Químico” no valor de R$
3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006, que deverão ser mantidas as glosas.
- quanto aos bens do ativo imobilizado o contribuinte tem a faculdade de
constituir o crédito a partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da
contabilização da depreciação), ou seja, a partir do momento que o respectivo bem
começa a gerar ou está apto a gerar riqueza para o contribuinte, e consequentemente, para
o país, em razão de sua utilização no processo produtivo.
- em relação à armazenagem e frete nas operações de venda de
mercadorias, só é possível quando for relativo à operação de venda de mercadorias, assim
não havendo como se conceber de seu cabimento antes do início auferimento de receita
por parte da empresa, ou seja, atividade operacional.
- quanto a energia elétrica, está restrita à energia consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, ou seja, a empresa terá direito a apurar o citado
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

crédito somente a partir do momento do consumo da energia nas suas atividades
operacionais.
- Assim, os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção – Utilidades)
e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades) anteriormente glosados
(observando-se os itens excluídos por não se enquadrarem como custo do imobilizado
disposto acima) e mantendo a apuração dos créditos a partir da imobilização dos bens,
chegou-se aos valores disponíveis.
- Peças de reposição e manutenção – contribuinte solicitou os créditos
acima dispostos mediante a rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”. Os
valores deferidos são obtidos mediante aplicação da relação percentual entre (centros de
custos que dão direito ao crédito das contribuições) e total dos centros de custos (centros
que dão direito ao crédito + centros de custos que não dão direito a crédito.
Não foram admitidos para fins de creditamento os centros de custo
“Divisão
Industrial”,
“expedição”,
“laboratório”,
“utilidades”,
“manutenção”,
“manutenção mecânica”, “manutenção elétrica”, “comercial” e “administração”.
- centro de custo “conservação” (4011605) - não houve alocação de
valores a este centro de custo no presente período.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “divisão industrial” (4011600). Seguem as mesmas considerações
apresentadas no relatório quando da análise dos serviços vinculados ao centro de custos.
Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “laboratório” (4011606). O contribuinte alegou que envolviam a
realização do controle de qualidade (análise de granulometria, teor de nutrientes,
solubilidade) dos fertilizantes produzidos. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “utilidades” (4011607). O contribuinte informou que são registradas as
aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “manutenção” (4011608), “manutenção mecânica” (4011609) e
“manutenção elétrica” (4011610). O contribuinte informou que são registradas as
aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “administração” (4031304) . o contribuinte informou que eram
registrados os bens utilizados nas atividades de prevenção e combate ao incêndio. Em
tese é possível a reversão da glosa.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

- as tabelas das reservas de almoxarifado, identificou-se itens não
compatíveis a geração de crédito das contribuições. Registre-se que as reservas de
almoxarifado foram utilizadas para ratear as aquisições das peças de reposição aos
respectivos centros de custo.
- serão admitidos para fins de rateio somente itens intrinsicamente
compatíveis, ou seja, itens essenciais e relevantes ao processo produtivo e itens relativos
a equipamentos de segurança, tais como luvas de segurança, protetor auricular/auditivo,
botas de segurança, óculos de segurança, mascaras semi facial, filtros de gases, respirador
semifacial, haja vista que itens de segurança seriam de uso geral/amplo e obrigatório.
Não serão admitidos diversos itens, tais como:
a) Ferramentas e acessórios, tais como: “disco de corte”; “disco de desbaste”; “bolsa de
ferramentas”; “lâmina serra manual”, “lâmina estilete”; “raspador limpador químico”;
“espátulas”; “colher pedreiro”; “pá quadrada”; “escova rotativa”; “enxada cabo
madeira”; “martelo de borracha”; “chave grifo”; “chave combinada”; “trena laser”;
“calibrador universal”; “tacômetro óptico”; “megômetro digital”; etc. Cite-se, inclusive,
que tais itens não se enquadram no conceito de “insumos”, ex vi do consignado no
parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018.
b) Materiais de higiene para uso pessoal e/ou de limpeza de ambientes, tais como:
“papel higiênico”; “saco plástico”; “álcool etílico”; “solução de ácido muriático”;
(quanto aos citados itens, exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório); “sabão
em pó”; “sabão sólido glicerina”; “sabonete líquido”; “água sanitária”; “pano limpeza
chão”; “desinfetante líquido”; “cera inglesa”; “vassouras”; “rodos de madeira”;
“esponjas limpeza dupla face”; “flanelas limpeza”, “papel toalha”; “lustra móveis”;
“desodorizador de ambiente”; “refil neutralizador”; “desodorizador de vaso sanitário”;
“trapo limpeza”; “pasta cristal”; “forro desc. assento sanitário”; “balde plástico”;
“detergente líquido”; etc.
c) Materiais diversos, tais como: “formulários”; “envelopes”; “trinchas”; “lixas”;
“zarcão”; “baterias alcalinas”; “lâmpadas”; “soquetes e reatores p/lâmpadas”;
“luminárias”; “lanternas”; “sirenes”; “marcador ind. sec. rápida laranja”; “caixa
papelão”; “porta PT plástico transparente”; “grampo encadernador”; “vedante de
silicone acético”; “massa epóxi”; “escova manual cabo madeira”; “cadeado papaiz”;
“escada fita 6 degraus”; “brita graduada”; “cumeeira cimento aminato”; “telha ondulada
cimento amianto”; “parafuso telha”; “carro mão cuba plástico”; “capa de chuva PVC”;
“aparelho telefônico”; “ventilador”; “camisa de segurança manga comprida” e “calça
profissional” (estes dois últimos seriam “uniformes”, e não “EPI”); “papel filtro” (este,
exceto centro de custo 4011606 Laboratório – CIB); etc.
d) Itens não identificados, a saber: “Y Item Cancelado – Utilizar 52045”; etc.
Após ciência do relatório da diligência a empresa apresenta manifestação sobre
suas conclusões:
- requer, desde já, que seja desconsiderada a verificação nota a nota empregada
pela fiscalização no Relatório de Diligência Fiscal, uma vez que, desde o início do procedimento
fiscal e durante todo o processo administrativo, a controvérsia instaurada entre contribuinte e
Fisco circunscreveu-se tão somente em relação a determinados centros de custo para efeito de
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

- serviços utilizados como insumos – a maior parte das glosas foi revertida porém
alguns foram mantidos por descrição genérica, incompatibilidade do serviço prestado, serviços
de construção civil.
- As notas fiscais glosadas referem-se a bens/serviços empregados no processo
produtivo da empresa .
- aluguéis de máquinas e equipamentos - mantidas glosas sob o argumento de que
o serviço de desobstrução e limpeza das caixas do refeitório não se enquadraria no conceito de
serviço utilizado como insumo, referem-se à locação de caminhão vácuo que conta com bombas
potentes para que se possa fazer a sucção de efluentes em tanques que são utilizados no processo
produtivo da empresa (doc. 04).
- bens do ativo imobilizado, requer seja reconhecida a legitimidade do
aproveitamento dos créditos desde a aquisição dos bens destinados ao ativo imobilizado, e não a
partir da data da efetiva imobilização, conforme proposto no Relatório de Diligência.
- peças de reposição e manutenção – a diligência indicou um rol de itens de
reservas de almoxarifado como ferramentas e acessórios, materiais de higiene pessoal e/ou
limpeza, materiais diversos e itens não identificados. A análise foi superficial e subjetiva, a partir
do documento contábil que contém breve descrição dos materiais .
- “disco de corte”, “disco de desbaste”, “rebolo reto”, “lâmina serra”, “lâmina
estilete”, “raspador limpador químico” , dentre vários outros, são exclusivamente empregados
e/ou consumidos durante o processo produtivo da empresa.
- requer sejam considerados todas as notas registradas nos mencionados centros
de custo a saber: laboratório (CIB 4011606), utilidades (CIB 4011607), manutenção (CIB
4011608), manutenção mecânica (CIB 4011609), manutenção elétrica (CIB 4011610),
administração (4031304) e divisão industrial (4011600).
Os autos foram devolvidos ao CARF e em razão de o conselheiro relator não mais
compor o colegiado, eles foram sorteados para minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Preliminares

Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente solicita, em
função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência.

O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente.

Na sua manifestação após o resultado da diligência, entende que ainda pode apresentar
mais esclarecimentos e documentos e por isso pede nova diligência.

Não merece ser acatada. Como é sabido a diligência serve para subsidiar o julgamento, e
por isso ela é determinada pelo Colegiado quando este entende que existem esclarecimentos a
serem efetuados, ou é necessário o aporte de novos documentos1. O que não é o caso. Como foi
demonstrado no relatório, a diligência efetuada foi ampla e completa, e por isso depreendo que
todos os elementos já se estão presentes e o processo maduro para se prosseguir com o
julgamento.
Outro pedido é que seja afastada a verificação nota a nota (ou item a item),
empregada pela fiscalização no relatório de diligência, confirmando-se, assim a reversão da

1 Decreto no 70.235/72 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

glosa de todas as notas fiscais e/ou itens vinculados aos centros de custos que foram admitidos
pela fiscalização.
Não existe base legal para o pedido, por isso é rejeitado de plano.
A recorrente quer que a reversão das glosas seja efetuada pelos centros de custo,
ou seja, como a fiscalização já reconheceu que o centro de custo é ligado à produção, deve ser
efetuada a reversão para todos os itens ou notas fiscais que compõem o centro de custos.
O fato de um centro de custo ser da produção não significa necessariamente que
todos os itens alocados ao centro de custo são passíveis de tomada de crédito.
Ademais, a legislação prevê que toda escrituração contábil e fiscal dos
contribuintes deve estar respaldada por documentação oficial e idônea.
Concluo por rejeitar as preliminares invocadas.
Glosas com parecer favorável à reversão pela diligência
Como já afirmado pela recorrente, sua manifestação ao relatório de diligência,
para a maior parte das glosas houve manifestação da fiscalização favorável à reversão das glosas,
pela aplicação do REsp no 1.221.170/PR, vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19
da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Tendo em vista o resultado da diligência, com proposta de revisão das glosas pela
fiscalização, e também a aplicação das normas acima citadas, voto pela reversão dos seguintes
serviços/itens/centros de custo, conforme consta no Relatório de diligência referente ao período
analisado no processo:
- notas fiscais de serviços identificados nos centros de custo “laboratório”, e
“divisão industrial”,.
- serviços utilizados como insumos, para os centros de custo “manutenção” (CIB
4011608), “manutenção mecânica” (CIB 4011609) e “manutenção elétrica” (CIB 4011610), com
exceção das glosas mantidas que serão analisadas adiante.
As notas fiscais deverão ser revertidas relativas à serviços:
“serviços de manutenção corretiva”; “serviços de usinagem”; “serviços de lubrificação”;
“serviços de análises químicas”; “serviços de manutenção em compressor”; “serviços de
manutenção/calibração”; “serviços de manutenção em motores elétricos”; “serviços de
balanceamento”; “serviços de manutenção em PLC”; “serviços de manutenção
equipamentos”; “serviços de revestimento em rotor”; “serviços de caldeiraria”;
“serviços de calandragem”; “serviço mecânico em compressor – LAB”; “serviço
manutenção disjuntor”; “serviços análise de amostras – fertilizantes”; “serviços
performance capelas – LABTEC”; “serviços análise de efluente”; “serviços isolamento
térmico fornalha”; “serviços revisão/calibração balança”; “serviços de mão de obra para
as áreas de manutenção, divisão industrial, laboratório e operação”; dentre outros
vinculados aos centros de custo de “manutenção mecânica”, “manutenção elétrica”,
“manutenção”, “divisão industrial” e “laboratório”. (OBS.: Na formação da convicção
desta Fiscalização foi levado em consideração não só a “natureza do serviço prestado”,
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

mas também as “atividades desempenhadas pelo prestador do serviço” – CNAE
indicados na BASE CNPJ).
- aluguéis de máquinas e equipamentos - serão revertidas a glosas das notas fiscais
de locação de equipamentos. Mesmo naquelas notas em que ocorre a discriminação entre locação
de equipamento e serviços (com incidência do ISS). Exceto transporte de resíduos das caixas do
refeitório para Cetrel, que será analisado adiante.
- bens do ativo imobilizado - aquisições de bens e serviços vinculados a máquinas
e equipamentos locados ao centro de custo “utilidades” (4011607) e utilizados no tratamento de
efluentes líquidos, bem como empregados nas atividades de acidulação, granulação, armazém e
ensaque a caracterização de insumos para fins de creditamento das contribuições com exceção
“Locação de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário Químico” no valor de
R$ 3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006, “doc.13” que serão analisados adiante.
- poderão ser revertidas as glosas aos respectivos projetos CBF 08.003 (Parada
Geral Manutenção - Utilidades) e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades).
- quanto aos bens do ativo imobilizado o contribuinte tem a faculdade de
constituir o crédito a partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da contabilização
da depreciação), ou seja, a partir do momento que o respectivo bem começa a gerar ou está apto
a gerar riqueza para o contribuinte, e consequentemente, para o país, em razão de sua utilização
no processo produtivo.
- Para os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção – Utilidades) e CBF
07.006 (Parada Geral Manutenção – Utilidades), exceto: os itens excluídos por não se
enquadrarem como custo do imobilizado e mantendo a apuração dos créditos a partir da
imobilização dos bens, e quanto a energia elétrica, restrita à energia consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica
- “Peças de reposição e manutenção” – centro de custo “divisão industrial”
(4011600)
- “Peças de reposição e manutenção” – centro de custo “laboratório” (4011606).
- “Peças de reposição e manutenção” - centro de custo “utilidades” (4011607), que
se referem as aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial
química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao Centros de Custo
“manutenção” (4011608), “manutenção mecânica” (4011609) e “manutenção elétrica”
(4011610), aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial
química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque.
- “Peças de reposição e manutenção” vinculados ao centro de custo
“administração” (4031304), que são utilizados nas atividades de prevenção e combate ao
incêndio.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

- as tabelas das reservas de almoxarifado, serão admitidos itens relativos a
equipamentos de segurança, tais como luvas de segurança, protetor auricular/auditivo, botas de
segurança, óculos de segurança, mascaras semifacial, filtros de gases, respirador semifacial, haja
vista que itens de segurança seriam de uso geral/amplo e obrigatório.
Glosas remanescentes.
Serviços utilizados como insumos:
A recorrente requer seja revertida a glosa dos itens que a fiscalização alega que a
descrição é genérica, incompatibilidade do serviço prestado, e serviços de construção civil.
Apresenta telas de sistema SAP, de controle interno, para demonstrar a vinculação
das notas fiscais com os centros de custo de produção.
As glosas mantidas encontram-se na tabela do relatório da diligência.
1) “SAGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA”: (CNAE 8219-
9-99 –“Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente”), cuja atividade mostra-se incompatível com o suposto “serviço
aplicação revestimento”.
A empresa apresenta argumentos sobre ser serviço de aplicação de revestimento
anticorrosivo em uma canaleta de drenagem.
O serviço não é considerado insumo a teor do disposto no inciso II do art. 3o das
Leis de regência das contribuições. Se relativo à manutenção do ativo imobilizado deveria ter
sido verificado a pertinência de aplicação do inciso VII das Leis citadas.
2) “HJ HIDROJATO BAHIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA”: “serviço
de confecção de placas”.
A empresa não apresenta argumentação e muito menos junta telas dos
sistemas.
3) “PLANETASERV - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA” as
respectivas glosas devem ser mantidas, haja vista se tratar de serviços de cessão de mão-de-obra
com “descrição genérica”.
A empresa não apresenta argumentação e muito menos junta telas dos
sistemas.
4) “HIDROFER COM LOCAÇÃO E SERV LTDA”: a respectiva glosa deve ser
mantidas, haja vista se tratar de “serviço de manutenção de ferramentas”. Nos termos do
parágrafo 95 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, restaria
decidido no julgado do STJ que não só as “ferramentas”, mas também os “itens consumidos no
funcionamento das ferramentas” não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação
das contribuições;
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

É possível a reversão da glosa por se tratar de manutenção de ferramentas
utilizadas no processo produtivo.
5) “RUST ENGENHARIA LTDA”: “descrição genérica” (“serviço fibra de
vidro”),
A descrição é genérica e a empresa não traz esclarecimentos sobre qual o serviço
foi prestado, detalhadamente, e onde foi prestado. A glosa deve ser mantida.
6) “VIDRONEY VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA: Empresa, atua nas
seguintes atividades: a) “Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material” b) “Comércio varejista de materiais de construção não especificados
anteriormente” e c) “Comércio varejista de vidros” e a descrição do serviço: “montagem
divisória”, não ha qualquer relação do serviço em tela com o “processo produtivo”.
A empresa argumenta que a nota refere-se a despesas na manutenção de portas e
divisórias na sala da granulação e manutenção de persianas na sala de controle. Apresenta tela do
sistema interno de controle comprovando a descrição.
O serviço não é considerado insumo a teor do disposto no inciso II do art. 3o das
Leis de regência das contribuições. Se relativo à manutenção do ativo imobilizado deveria ter
sido verificado a pertinência de aplicação do inciso VII das Leis citadas.
Bens do ativo imobilizado
A recorrente requer que para os bens do ativo imobilizado, seja reconhecida a
legitimidade do aproveitamento dos créditos desde a aquisição dos bens destinados ao ativo
imobilizado, e não a partir da data da efetiva imobilização, conforme proposto no Relatório de
Diligência.
A fiscalização excluiu os projetos CBF 08 003 (Parada Geral Manutenção -
Utilidades), e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção Utilidades), haja vista se tratar de
aquisições para manutenção de estação de tratamento de água. Adicionalmente efetuou os
cálculos partir do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de aquisição dos
respectivos bens/serviços.
O contribuinte informou que os bens já possuíam, desde sua aquisição, a
finalidade de serem incorporados ao ativo imobilizado. E apresenta Solução de Consulta no 71/88
definindo que no momento da aquisição de um bem, a simples intenção ou pretensão de vendê-lo
já descaracteriza a sua incorporação ao ativo imobilizado, sendo que, caso ocorra a venda de bem
imobilizado em período inferior a um ano, o contribuinte deverá demonstrar a expectativa inicial
de se incorporar o bem ao ativo imobilizado. Ora, se no momento da aquisição a simples
intenção de venda posterior do bem implica descaracterização da imobilização e, por
conseguinte, no aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, segundo o entendimento da
própria Receita Federal, nada mais razoável que, de outro norte, a intenção de imobilização do
bem no momento da aquisição se mostra suficiente para a geração de crédito das referidas
contribuições, o que inclusive é determinado pela legislação das mencionadas contribuições, ao
referir-se expressamente a bens “destinados ao ativo imobilizado” (ao invés de bens
incorporados ao ativo imobilizado).
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

Declara a fiscalização que o contribuinte tem a faculdade de constituir o crédito a
partir do momento da efetiva imobilização do bem (início da contabilização da depreciação), ou
seja, a partir do momento que o respectivo bem começa a gerar ou está apto a gerar riqueza, e
consequentemente, para o país, em razão de sua utilização no processo produtivo.
Segundo o art. 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, ou Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, a pessoa jurídica poderá descontar créditos em relação a bens
incorporados no ativo imobilizado:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
A lei é clara ao determinar que para ser descontado o crédito o bem deve ter sido
incorporado ao ativo imobilizado. E aqui não é possível aplicar a intenção do contribuinte em
imobilizar o bem.
A questão tratada no processo é de tomada de créditos das contribuições, o que
não é o caso da Solução de Consulta no 71/88. Para a tomada de créditos de depreciação do ativo
imobilizado o legislador definiu condições, e uma dessas condições é que o bem tenha sido
incorporado.
Mantenho os cálculos a partir do momento da efetiva imobilização em detrimento
a data de aquisição dos respectivos bens/serviços para os projetos CBF 08 003 (Parada Geral
Manutenção - Utilidades), e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção Utilidades).
Também consta no relatório da diligência que nas planilhas contidas no “DOC.
13” foram identificados itens que não poderiam ser enquadrados como custos dos imobilizados
envolvidos, tais como “Locação de Armário” no valor de R$ 1.000,00, e “Locação de Sanitário
Químico” no valor de R$ 3.000,00, contidos nos Projetos CBF 07.006.
A recorrente não traz argumentações especificas sobre esses dois itens.
O inciso IV, do art. 3°, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao dispor sobre a
não cumulatividade das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, assim estabelece relativamente
ao presente item:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Armário e sanitário químico são itens utilizados pelos funcionários da empresa, e
não possuem conexão com o processo produtivo. Do mesmo modo locação não é item que possa
ser imobilizado.
Confirmo a manutenção da glosa.
Peças de reposição e manutenção
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

O relatório da diligência manteve as peças de reposição e manutenção vinculadas
ao centro de custos “expedição” (4011603). No caso das peças vinculadas ao centro de custos
“reservas de almoxarifado” identificou-se itens não compatíveis a geração de crédito das
contribuições. Registre-se que as reservas de almoxarifado foram utilizadas para ratear as
aquisições das peças de reposição aos respectivos centros de custo conforme consignado no
parecer DRF CCI/SAORT 051/2011. E não foram admitidos diversos itens, tais como:
a) Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas, porta
eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas. Inclusive tais itens não se
enquadram no conceito de insumo vide parágrafo 95 do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, de 17 de Dezembro de 2018.
b) Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam, papel higiênico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó, água sanitária,
pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis,
desodorizador de vaso sanitário, rodo madeira, refil neutralizador, desodorizador de
ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal, forro desc. assento sanitário, balde
plástico, detergente, etc.
c) Materiais diversos, quais sejam, formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova
manual cabo madeira, calças de brim, pneu, cadeado, camisas de segurança manga
comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo plástico, rolo pintura, macacão,
cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de mãos, papel de filtro
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc.
d) Itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar 52132, Y Item
Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado –
utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar 102075,
etc.
A recorrente argumenta que a análise foi superficial e subjetiva, a partir do
documento contábil que contém breve descrição dos materiais. Acrescenta que “disco de corte”,
“disco de desbaste”, “lâmina estilete”, “raspador limpador químico”, dentre vários outros, são
exclusivamente empregados e/ou consumidos durante o processo produtivo da empresa.
Entendo que as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de
ferramentas, porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha,
ponta montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas são indiretamente utilizadas no
processo produtivo. São ferramentas necessárias às manutenções nos equipamentos.
A respeito dos Materiais de higiene para ambientes administrativos, quais sejam,
papel higiênico (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), sabão em pó, água
sanitária, pano limpeza, desinfetante, cera inglesa, vassouras, esponjas, flanelas, saco plástico
(exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), papel toalha, álcool etílico (exceto
para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), solução de ácido muriático (exceto para o
centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), acetona (exceto para o centro de custo 4011606
Laboratório –CIB), sabonete, desodorante, lustra móveis, desodorizador de vaso sanitário, rodo
madeira, refil neutralizador, desodorizador de ambiente, trapo limpeza algodão, pasta cristal,
forro desc. assento sanitário, balde plástico, detergente, etc; Materiais diversos, quais sejam,
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

formulários, trincha, lixas, baterias alcalinas, escova manual cabo madeira, calças de brim, pneu,
cadeado, camisas de segurança manga comprida, cabo de madeira, calça profissional, copo
plástico, rolo pintura, macacão, cumeeira, aparelho telefônico, lâmpada, envelopes, limpador de
mãos, papel de filtro (exceto para o centro de custo 4011606 Laboratório –CIB), etiqueta, etc; no
mesmo sentido da fiscalização, não são elementos indispensáveis ao processo produtivo.
Possuem características de material de apoio às áreas administrativas e serviços gerais. Por isso
não cumprem os requisitos de essencialidade e relevância.
Ao final para os itens não identificados, quais sejam, Y Item Eliminado – utilizar
52132, Y Item Eliminado– utilizar 51567, Y Item Eliminado – utilizar 51689, Y Item Eliminado
– utilizar 51724, Y Item Cancelado – utilizar 52045, Y Item Eliminado – utilizar 102075, etc.
não é possível a reversão considerando que pela descrição não é possível nem a identificação do
item nem o local de sua utilização.

Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e voto por dar
parcial provimento para que seja acatado o resultado da diligência e também seja revertida as
glosas dos seguintes itens:
1) “HIDROFER COM LOCAÇÃO E SERV LTDA
2) as Ferramentas e acessórios, quais sejam, disco corte, bolsa de ferramentas,
porta eletrodos, lâmina serra, lâmina estilete, disco desbastador, martelo borracha, ponta
montada, espátulas, lanternas, trena de aço, brocas, desde que apresentem vida útil inferior a um
ano.
Deverá ser mantido o cálculo da apropriação da depreciação, para efeitos de
crédito das contribuições, a partir do momento da efetiva imobilização em detrimento a data de
aquisição dos respectivos bens/serviços.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Laércio Cruz Uliana Junior, Redator designado.
Divirjo em relação aos itens créditos referentes às aquisições de “camisa de
segurança com mangas compridas”, “calça profissional” e “macacão” utilizados pelos
empregados da área de produção.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901216/2011-46

No que tange “camisa de segurança com mangas compridas”, “calça profissional”
e “macacão” utilizados pelos empregados da área de produção, compreendo pela reversão glosa,
eis que essenciais e relevantes.
Em caso análogo foi proferida decisão no PAF no 13005.720742/201037 ,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
INSUMOS.CONCEITO.REGIMENÃOCUMULATIVO
INDUMENTÁRIA.
LOCAÇÃO
DE
UNIFORMES.
INSUMOS.
DIREITO
DECRÉDITO. A indumentária na indústria de processamento de alimentos por ser
necessária e essencial à atividade produtiva, bem como, pela exigência dos órgãos
reguladores, inserese no conceito de insumo nas contribuições PIS/PASEPeCOFINS.
ValcirGassenRelator.

Dessa forma, dou provimento aos itens acima, com reversão das glosas.
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital